Tribunal: TJPA
Processo: 0137695-10.2015.8.14.0097
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO CRIMINAL â TENTATIVA DE HOMICIDIO â CONTRADIÃÃO â REJIÃÃO. 1. O Conselho de SentenÃ§a possui liberdade para decidir de acordo com o que foi deduzido em plenÃ¡rio, ou seja, o Conselho de SentenÃ§a opta por uma das versÃμes apresentadas, amparada no acervo probatÃ3rio, no qual nÃ£o se pode alegar decisÃ£o manifestamente contraria as provas dos autos. In casu, os elementos de prova, produzidos sob o crivo do contraditÃ3rio e da ampla defesa, sÃ£o coerentes entre si e apontam a autoria delitiva do acusado.Em que pese, constitucionalmente, consagrada a soberania das decisÃμes emanadas pelo Tribunal do JÃºri, havendo contradiÃ§Ã£o nas respostas emanadas pelos jurados, hÃ¡ possibilidade de determinaÃ§Ã£o para novo jÃºri.Assim sendo, neste caso, os jurados, reconhecem a autoria e materialidade delitiva do embargante e no item seguinte, absolvem-no, o que se verifica contradiÃ§Ã£o, ensejando a possibilidade de interposiÃ§Ã£o de recurso, nÃ£o havendo que se falar em contradiÃ§Ã£o.EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE BENEVIDES
EMBARGANTE:

CARLOS ALBERTO LOBATO THOMAS
EMBARGADO: Acórdão N. 216.463 da 3ª Turma de Direito Penal
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0137695-10.2015.8.14.0097
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICIDIO - CONTRADIÇÃO - REJIÇÃO. 1. O Conselho de Sentença possui liberdade para decidir de acordo com o que foi deduzido em plenário, ou seja, o Conselho de Sentença opta por uma das versões apresentadas, amparada no acervo probatório, no qual não se pode alegar decisão manifestamente contraria as provas dos autos. In casu, os elementos de prova, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são coerentes entre si e apontam a autoria delitiva do acusado.
Em que pese, constitucionalmente, consagrada a soberania das decisões emanadas pelo Tribunal do Júri, havendo contradição nas respostas emanadas pelos jurados, há possibilidade de determinação para novo júri.
Assim sendo, neste caso, os jurados, reconhecem a autoria e materialidade delitiva do embargante e no item seguinte, absolvem-no, o que se verifica contradição, ensejando a possibilidade de interposição de recurso, não havendo que se falar em contradição.
EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual , deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer dos embargos e rejeitá-los, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des. Raimundo Holanda Reis.
Belém, 02 de agosto de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE BENEVIDES
EMBARGANTE:
CARLOS ALBERTO LOBATO THOMAS
EMBARGADO: Acórdão N. 216.463 da 3ª Turma de Direito Penal
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0137695-10.2015.8.14.0097
R e l a t ó r i o

CARLOS ALBERTO LOBATO THOMAS
através de patrono particular, interpôs Embargos de Declaração contra V. acórdão n. 216.463, da 3ª Turma de Direito Penal, proferido nos autos de Apelação Criminal, que à unanimidade conheceu do recurso e lhe negou provimento.

Aduz o embargante contradição no acórdão, uma vez que o júri tem liberdade para decidir de acordo com o que foi produzido em Plenário, portanto, não há erro na quesitação, devendo a sentença absolutória ser mantida.

Os autos vieram conclusos a esta Desembargadora.

É o relatório.

VOTO

Os Embargos de Declaração, conforme o disposto no artigo 619, do CPP, destinam-se a suprir omissão, dúvida, contradição ou obscuridade no julgado, não configurando instrumento hábil para rediscuti-lo.

De fato sabe-se que
o Conselho de Sentença possui liberdade para decidir de acordo com o que foi deduzido em plenário, ou seja, o Conselho de Sentença opta por uma das versões apresentadas, amparada no acervo probatório, no qual não se pode alegar decisão manifestamente contraria as provas dos autos.

In casu
, os elementos de prova, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são coerentes entre si e apontam a autoria delitiva do acusado.

Em que pese, constitucionalmente, consagrada a soberania das decisões emanadas pelo Tribunal do Júri, havendo contradição nas respostas emanadas pelos jurados, há possibilidade de determinação para novo júri.

A ordem legal de quesitação em que se indaga sobre a materialidade do fato, autoria e participação e posteriormente se o acusado deve ser absolvido, se os jurados concluírem pela resposta positiva aos três quesitos, mostra-se manifestamente contraditória a quesitação, se a tese defensiva fundamenta-se na negativa de autoria e insuficiência probatória.

Assim sendo, neste caso, os jurados, reconhecem a autoria e materialidade delitiva do embargante e no item seguinte, absolvem-no, o que se verifica contradição, ensejando, a possibilidade de interposição de recurso, não havendo que se falar em contradição.

Desta feita, verifico não estar presentes nenhum dos requisitos do
caput
do
artigo 619 do CPP,
uma vez que o v. acórdão hostilizado refutou devidamente as alegações arguidas pela defesa.

Ante o exposto,
conheço e rejeito
os presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 02 de agosto de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA